Tribunal: TJPA
Processo: 0801587-10.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801587-10.2018.8.14.0040
APELANTE: JOAO LAURENTINO VIEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
DIANTE DA APRECIAÇÃO DA DEMANDA SOB A ÓTICA DA PRESCRIÇÃO E NÃO DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DO AUTOR EXPOSTA NA INICIAL É DE OBTER A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, TAL COMO CONSTA NA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
APELAÇÃO DO AUTOR.
DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO IPVA REFERENTE AO ANO DE 2002. INEXISTÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1
. Apelação do Estado do Pará.
Não há irregularidade na sentença ao pronunciar a prescrição dos créditos descritos nos autos de infração de nº 032005510000897-3 e 032012510001189-8, já que apesar de terem sido constituídos no prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 173, I do CTN, não houve a cobrança do crédito no prazo de 05 (cinco) anos após a sua constituição definitiva, estando, portanto configurada a prescrição de tais créditos, a teor do que dispõe o art. 174 do CTN.

2. Recurso conhecido e desprovido.

3. Apelação do Autor.
Se considerado o termo inicial do prazo informado pelo Recorrente (janeiro de 2003) temos que o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a constituição definitiva do crédito tributário somente teria término em janeiro de 2008, logo, tendo o auto de infração sido lançado em 26 de novembro 2007, não assiste razão ao Recorrente acerca da ocorrência da decadência.

4. Da mesma forma, não há como prosperar os pedidos de indenização por danos morais e afastamento da sucumbência recíproca, pois conforme exposto alhures, ao contrário do que sustenta o Apelante, não houve cobrança pelo Ente Estatal de crédito alcançado pela decadência.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Sentença confirmada em sede
de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (Processo 0801587-10.2018.8.14.0040 - PJE) interpostas por ESTADO DO PARÁ e JOÃO LAURENTINO VIEIRA diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pelo segundo Recorrente.

Na petição inicial (Num. 3118239 - Pág. 1/13) o Autor requereu a anulação do credito tributário oriundo dos AINF 032005510000897-3, 032007510008287-6, 0320125100011898 originado pelo não pagamento de IPVA do veículo caminhonete VW SAVEIRO CL 1.8, de cor azul, ano/modelo 1996, de placas JTN6964, aduzindo que tais créditos se encontram prescritos.

Após regular trâmite processual, a sentença recorrida (Num. 3118324 - Pág. 1/3) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para DECLARAR PRESCRITO os créditos tributários constantes na AINF 032005510000897-3 e AINF n° 0320125100011898. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.

Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 1000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 1000,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição (...)

Em razões recursais (Num. 3118331 - Pág. 1/6) o Estado do Pará sustenta que houve equivocada aplicação da prescrição, haja vista que o Juízo
a quo
deveria analisar a demanda sob a ótica da decadência, o que não ocorreu no caso analisado.

Afirma que não há qualquer irregularidade no lançamento de ofício referente aos autos de infração de nº 032005510000897-3 e 032012510001189-8, uma vez que fora observado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 173, I do CTN.

O Autor também apresentou recurso de apelação (Num. 3118340 - Pág. 1/8) aduzindo que em relação ao AINF N° 032007510008287-6 houve a decadência referente ao IPVA do ano de 2002, pois o prazo final para o lançamento do referido crédito seria janeiro de 2007 ao passo que o AINF foi lavrado em 26.11.2007.

Afirma que o protesto realizado de parte do crédito alcançado pela decadência é situação que enseja o dever de reparar o dano moral ocasionado, requerendo a título de indenização o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer ainda, que diante do provimento do recurso, o Estado seja condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, afastando-se a sucumbência recíproca fixada pelo Juízo de origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

As partes apresentaram contrarrazões mantendo posições antagônicas.

As apelações foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 3574482 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Num. 3662630 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado Apelante sustenta que o Juízo
a quo
deveria analisar a demanda sob a ótica da decadência e não prescrição e que o lançamento de ofício do crédito tributário ocorreu de forma regular, uma vez que fora observado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 173, I do CTN.

Não assiste razão ao Apelante, pois a pretensão exposta na petição inicial é de obter declaração acerca da prescrição dos créditos descritos nos autos de infração apontados pelo Autor.

Assim, não há irregularidade na sentença ao pronunciar a prescrição dos créditos descritos nos autos de infração de nº 032005510000897-3 e 032012510001189-8, já que apesar de terem sido constituídos no prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 173, I do CTN, não houve a cobrança do crédito no prazo de 05 (cinco) anos após a sua constituição definitiva, estando, portanto configurada a prescrição de tais créditos, a teor do que dispõe o art. 174 do CTN. Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Com efeito, o AINF 032005510000897-3 descreve o crédito de IPVA referente aos anos de 2000 e 2001, ocorrendo a prescrição de tais créditos nos anos de 2006 e 2007, respectivamente, e, não se tendo notícias acerca da cobrança promovida pela Fazenda Estadual, deve ser mantida a prescrição de tais créditos.

O mesmo ocorre em relação ao AINF 032012510001189-8 referente ao IPVA dos anos de 2007 a 2011, sendo o termo final da prescrição do último ano (2011) em 2017 e, inexistindo cobrança de tal crédito deve ser mantida a pronuncia da prescrição.

Corroborando com o acima exposto, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO, NO PRIMEIRO DIA DO ANO - PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 2º-B, DA LEI ESTADUAL Nº. 14.937/03 - PRAZO PRESCRICIONAL SE INICIA NO DIA DO VENCIMENTO DO IMPOSTO -
ULTRAPASSADOS 05 ANOS ENTRE O DIA DO VENCIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO IPVA E A DATA EM QUE FOI PROFERIDO O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO - CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. A Lei nº 14.937/03, no âmbito do Estado de Minas Gerais, dispõe no parágrafo único, do art. 2º-B, que se considera efetuado o lançamento do IPVA, anualmente, em 1º de janeiro. Entretanto, é facultado ao sujeito passivo da obrigação tributária o pagamento em cota única ou o parcelamento do crédito tributário em três prestações mensais. Sendo assim, considera-se exigível o crédito relativo ao IPVA na data de vencimento da obrigação, ou seja, o vencimento se dará na data em que deveria ter sido paga a cota única ou respectivamente cada prestação em caso de parcelamento. Dessa forma, é na data do vencimento que começa a fluir a contagem do lustro prescricional.
A contar mais de 05 anos entre a data do vencimento do crédito tributário relativo ao IPVA e a data em que foi proferido o despacho que determinou a citação do executado, restará caracterizada a prescrição do crédito tributário.

(TJ-MG - AC: 10145140266795001 Juiz de Fora, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2017)

DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO DA EMBARGADA - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS – PRESCRIÇÃO – I.P.V.A. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1998 – C.D.A. LAVRADA EM 27/06/2006 E EXECUÇÃO PROPOSTA EM 31/10/2006 - SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO – ADMISSIBILIDADE -
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício (I.P.V.A.), cujo termo a quo para contagem do prazo prescricional vincula-se à data do vencimento, que restou ultrapassado quando da propositura da execução fiscal, de rigor o reconhecimento da prescrição - Ausência de comprovação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional – Inércia da Fazenda Pública – Sentença mantida
– Recursos voluntário e oficial desprovidos.

(TJ-SP - APL: 01626957220128260100 SP 0162695-72.2012.8.26.0100, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 17/05/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2017)

Assim, a irresignação estatal não merece acolhimento.

APELAÇÃO DO AUTOR

O Autor sustenta que o IPVA referente ao ano de 2002 descrito no Auto de Infração nº 032007510008287-6 foi alcançado pela decadência, pois o termo inicial do prazo decadencial teve início em janeiro de 2003 e finalizou em janeiro 2007, desta forma por ter sido lavrado o auto de infração em 26 de novembro 2007 o Recorrente entende que decorreu o prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no art. 173, I do CTN.

Contudo, s
e considerado o termo inicial do prazo informado pelo Recorrente (janeiro de 2003) temos que o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a constituição definitiva do crédito tributário somente teria término em janeiro de 2008, logo, tendo o auto de infração sido lançado em 26 de novembro 2007, não assiste razão ao Recorrente acerca da ocorrência da decadência.

Neste sentido, o
Parquet
se manifestou (Num. 3662630 - Pág. 5):

(...) como bem especificado em planilha juntada em Apelação (ID. 3118340 - pág. 4), a data inicial da decadência do AINF é janeiro de 2003, segundo previsão do art. 173, I, CTN, havendo o encerramento do prazo de cobrança em janeiro de 2008.

Contudo, o Estado do Pará lavrou o referido Auto de Infração em 26/11/2007, portanto, em tempo hábil, não havendo de se falar em atingimento pelo instituto da prescrição (...)

Da mesma forma, não há como prosperar os pedidos de indenização por danos morais e afastamento da sucumbência recíproca, pois conforme exposto alhures, ao contrário do que sustenta o Apelante, não houve cobrança pelo Ente Estatal de crédito alcançado pela decadência.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e, ao fazê-lo, verifico que não há o que modificar no julgado de origem, devendo ser mantida a parcial procedência da ação pelos mesmos fundamentos lançados em relação aos apelos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 27/10/2020